Tribunal: STM
Processo: 7000644-59.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
INTENTO DEFENSIVO. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO. AFERIÇÃO. CONDIÇÃO DE MILITAR. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
SÚMULA Nº 12 DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da
ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da ativa
no momento do oferecimento da Denúncia. De outro modo, a condição de prosseguibilidade
relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão final.
II. O enunciado nº 12 da Súmula desta Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que
trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição
de militar, portanto, condição de procedibilidade.
III. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de militar
como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto
no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época
do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da ação penal militar.
IV. Embora o Apelante tenha sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, tal situação não
interfere no prosseguimento da Ação Penal por não configurar o licenciamento causa de isenção
de processo ou de extinção da punibilidade.
V. A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para a
procedibilidade da Ação Penal Militar, quanto ao crime previsto no art. 187 do Código Penal
Militar (CPM) - deserção -, é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia. Assim, a
superveniente exclusão do militar da Força a qual integra não tem o condão de interferir no
andamento da Ação Penal Militar já deflagrada.
VI. Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado, sem prejuízo
aos regulares trâmites da Ação Penal Militar em curso.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
19/12/2022 10:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153630620296&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000644-
59.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: PABLO HENRIQUE DE MORAIS SOARES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER
ÍNTEGRO O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE PROFERIDO NO
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO Nº 7000040-98.2022.7.00.0000/STM. OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM OS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA
DEFESA PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER
PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NOS
AUTOS DA APELAÇÃO N° 7000040-98.2022.7.00.0000, QUE NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E MANTINHA NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

19/12/2022 10:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153630620296&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
1/13
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000644-59.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: PABLO HENRIQUE DE MORAIS SOARES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. INTENTO DEFENSIVO.
ENTENDIMENTO MINORITÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO EX
OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE
DO
FEITO.
ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO. AFERIÇÃO.
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA Nº 12
DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que
está associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de
Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da ativa no
momento do oferecimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular
processamento até decisão final.
II. O enunciado nº 12 da Súmula desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente
poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição
de militar, portanto, condição de procedibilidade.
III. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita
interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade
para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187
do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço
militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior
exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no
prosseguimento da ação penal militar.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
2/13
IV. Embora o Apelante tenha sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, tal situação não interfere no prosseguimento da Ação Penal
por não configurar o licenciamento causa de isenção de processo ou de
extinção da punibilidade.
V. A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de
militar da ativa para a procedibilidade da Ação Penal Militar, quanto
ao crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) -
deserção -, é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia.
Assim, a superveniente exclusão do militar da Força a qual integra não
tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal Militar já
deflagrada.
VI. Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão
hostilizado, sem prejuízo aos regulares trâmites da Ação Penal Militar
em curso.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Sugerimos manter o texto instituído como padrão pela emenda
regimental nº 18 de 2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a
presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade Do
Julgado opostos pela defesa, para manter íntegro o entendimento majoritário desta
Corte proferido no acórdão da apelação nº 7000040-98.2022.7.00.0000/STM.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Embargos Infringentes opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) (evento 1), contra o Acórdão deste
Tribunal, de relatoria para o Acórdão do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000040-98.2022.7.00.0000, em 5/5/2022.
Naquela oportunidade, esta Corte, por maioria, conheceu e deu
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para,
desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o prosseguimento da Ação Penal
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
3/13
Militar nº 7000096-45.2021.7.04.0004 no âmbito da Auditoria da 4ª CJM.
Formaram a corrente vencedora os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, tendo sido o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO o Relator para
Acórdão (processo 700040-98.7.00.000/STM, eventos 28 e 31).
Nesse julgamento, ficaram vencidos os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, que negavam provimento ao recurso de apelação
ministerial e mantinham na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO DO MPM. ART. 187 DO CPM. SENTENÇA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO EX
OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE
DO
FEITO.
NÃO
OBSTA
O
ANDAMENTO DO FEITO. ART. 457, § 3º, DO CPPM. REINCLUSÃO DA PRAÇA
NÃO
ESTÁVEL
ÀS
FILEIRAS
DA
AERONÁUTICA.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO LICENCIAMENTO
DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de oito dias do
militar, sem autorização superior, com a lavratura do respectivo termo e a sua
exclusão das fileiras da Força.
II. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de procedibilidade para
o oferecimento e o recebimento da peça acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do
CPPM.
III. O licenciamento ex officio do Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia,
não obsta a tramitação do feito, ou a sua marcha processual. Inexiste impedimento
à persecução penal na legislação processual penal militar, mesmo que ocorra o
licenciamento do acusado durante o curso da Ação Penal Militar.
IV. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM ressalta como condição de
procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de deserção, a
reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da respectiva Força.
V. Provimento ao apelo ministerial. Decisão por maioria.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
4/13
O Acórdão vergastado foi publicado no dia 31/8/2022 (processo
700040-98.7.00.000/STM, evento 31). A intimação eletrônica foi confirmada para a
Defesa no dia 10/9/2022. Ato seguinte, os Embargos foram opostos em 20/9/2022
(processo 700040-98.7.00.000/STM, eventos 38 e 39).
Em suas Razões (evento 1), a Defensoria Pública da União requer o
acolhimento dos presentes Embargos, a fim de que prevaleça o voto vencido do
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (processo 700040-98.7.00.000/STM, evento
28), que votou pela manutenção da Sentença que julgou extinto o processo sem a
resolução de seu Mérito.
Em síntese, a Defesa embasa seus argumentos na transcrição dos
fundamentos do referido voto divergente, in verbis:
[...]
Contrapondo-se à maioria, firmou divergência o sempre atento e ínclito Ministro
José Coêlho Ferreira, que se fez acompanhado dos Ministros Lúcio Mário de
Barros Góes e Marco Antônio de Farias, fundamentando sobre a 'condição de
procedibilidade/prosseguibilidade' quando afirma que ...
[...]
[...] a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva
Força é condição de prosseguibilidade da ação penal militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado
prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a
legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do
recurso.
[...]
Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal
Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO
BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que ‘a qualidade de militar é elemento estrutural do
tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta’.
[...]
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
5/13
Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção:
'Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção' (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo
sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min . Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem '.
Ao concluir seu voto, o Ministro Coêlho assegurou que...
[...]
[...] Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no
sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito
indispensável para o regular processamento da persecutio criminis, razão
pela qual a presente ação deve ser extinta, sem o julgamento do mérito, ante
a atual condição de civil do acusado após ter sido licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro.
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição
de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
Interpretando os §§1º e 2º do artigo 457 do Código de Processo Penal
Militar supracitados, a Egrégia Superior Corte Castrense vinha entendendo
pela existência de uma condição de prosseguibilidade no rito referente ao
delito de deserção: a manutenção da condição de militar, inclusive durante a
execução da sentença, sob pena de arquivamento do processo. Entretanto, o
STM mudou seu posicionamento. Agora, entende que o ato do licenciamento,
acarretando a perda da condição militar, não obstaria a continuidade da
marcha processual.
Data vênia, essa nova tendência da jurisprudência não parece ser a mais
adequada, haja vista que tornaria os §§ 1º e 2º do artigo 457 do CPPM
formalidades inúteis. Afinal, mesmo readquirindo a condição de militar, o
acusado poderia ser licenciado no dia seguinte, caso em tal dia viesse a
ocorrer a instauração da ação penal militar, evidenciando a total
desnecessidade de sua anterior reinclusão. Ademais, afronta a lógica essa
possibilidade de processar e condenar um civil pelo crime de deserção, já
que em outros delitos militares (como o de abandono de posto) não vige rito
especial com requisitos tão peculiares (e mais gravosos ao acusado).
Assim, admitindo-se que existe para o delito de deserção a condição de
prosseguibilidade da manutenção do status de militar e considerando que o
acusado foi licenciado das fileiras da Força Aérea Brasileira, a única
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
6/13
solução para o presente feito é o seu encerramento prematuro conforme
requerido pelas partes.
[...]" (Evento 103, Ação Penal nº 7000096-45.2021.7.04.0004).
Ante o exposto, votei conhecendo e negando provimento ao presente recurso
ministerial, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Dando seguimento, o recurso foi admitido (evento 5) e, nos termos da
parte final do art. 126 do Regimento Interno do STM, foi determinada a abertura de
vista ao Parquet das armas.
O Ministério Público Militar, por intermédio do seu representante, o
Subprocurador-Geral de Justiça ALEXANDRE CONCESI, discorda da tese
defensiva e opina pela rejeição dos presentes Embargos, sob os seguintes termos:
[...] No mérito, data maxima venia ao posicionamento exarado no voto vencido, que
foi acompanhado pelos Eminentes Ministros Lúcio Mário de Barros Góes e Marco
Antônio de Farias, entendemos que os presentes Embargos devem ser rejeitados,
haja vista que o “status” de militar não é condição para a prosseguibilidade da
ação penal, e sim para a procedibilidade.
Como se sabe, a matéria em questão é sobejamente debatida por essa Colenda
Corte, firmando-se duas correntes acerca do tema.
A corrente minoritária entende, em síntese, que a situação de militar deve ser
mantida desde o início até o final da ação penal militar, como condição de
procedibilidade e prosseguibilidade. Caso ausente o status de militar, haverá a
perda da legitimidade passiva do acusado e o processo não poderá ter seguimento.
Por outro lado, a corrente majoritária preconiza que, para o processo pelo crime de
deserção, a qualidade de militar da ativa deve ser observada apenas por ocasião do
recebimento da denúncia, sendo possível o prosseguimento do feito e posterior
condenação, ainda que ocorra o licenciamento do réu.
Esta última corrente passou a formar a jurisprudência prevalente desse eg. STM
nos últimos tempos, embora não de forma unânime, como visto. A esse respeito,
confira-se, v.g., os seguintes precedentes, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
LICENCIAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal
Militar, o fato de o agente ter sido excluído ou licenciado das fileiras das
Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua
condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
7/13
2. A Ação Penal para a apuração de deserção é pública incondicionada e,
nessa situação, a legislação penal militar tutela os pilares básicos das
Forças Armadas, sendo vedado estabelecer outras condições de
procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei. Recurso
conhecido e rejeitado. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
nº
7000742-
78.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de
Publicação: 25/05/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE MILITAR DA
ATIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
E
MENORIDADE
RELATIVA.
NÃO
RECONHECIDA. CRIME PERMANENTE. SURSIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA
RIGIDEZ DO ART. 88, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
EXCEPCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I - Prevalece na jurisprudência dessa Corte o entendimento de que a
situação de militar da ativa é condição especial de procedibilidade da Ação
Penal Militar, a qual deve ser observada tão somente no momento do
recebimento da Peça Acusatória. A perda superveniente de tal condição é
irrelevante processual e não obsta a continuidade da Ação Penal Militar,
exegese que se extrai da dicção do art. 457, §3º, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
II - O crime de deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de
natureza permanente, pois sua consumação se protrai no tempo em constante
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até que o trânsfuga se apresente
voluntariamente ou seja capturado. A menoridade relativa do Paciente no
momento do início da consumação do delito é irrelevante para fins de
aplicação da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art.
129 do Códex Milicien, se ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de
sua captura, já contava 21 anos completos.
III - O entendimento prevalente nesta Corte é pelo descabimento da
suspensão condicional da pena, diante da imprescindível necessidade de
maior rigor na punição do crime de deserção, além da expressa vedação
legal, nos termos do art. 88, II, "a", do CPM, e do art. 617 do CPPM. Apenas
de forma excepcional, por política criminal, o Tribunal admite a mitigação
dos rigores da lei penal para conceder o sursis ao condenado pelo crime de
deserção que não mais ostenta a condição de militar.
IV - Habeas Corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.
(Superior
Tribunal
Militar.
HABEAS
CORPUS
nº
7000859-
69.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de
Publicação: 29/06/2022)
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
8/13
Data máxima venia, filiamo-nos à corrente que entende que a condição de militar é
apenas necessária apenas para a procedibilidade da ação penal por crime de
deserção e não para a sua prosseguibilidade, exatamente conforme o entendimento
majoritário da Corte no presente processo.
Com efeito, uma vez instaurada a ação penal militar, o que pressupõe,
necessariamente, que o réu foi reincorporado às fileiras da Força Armada e,
portanto, estava legitimado a responder ao processo quando da sua instauração, a
demanda somente pode ser estancada com a decisão transitada em julgado ou nas
hipóteses de extinção elencadas no CPM.
A tese de que a ação penal não pode prosseguir porque o acusado foi licenciado
confere ao agente uma verdadeira imunidade jurisdicional pelo simples fato de não
ser mais militar. Assim, além de violar o princípio tempus regit actum, tal
“imunidade” afronta, igualmente, os princípios da razoabilidade e do devido
processo legal, uma vez que bastaria ao agente provocar o próprio licenciamento
para obter, então, o “prêmio” da extinção da ação penal que já está em curso.
Insta destacar que inexiste qualquer dispositivo no ordenamento penal ou
processual penal militar que autorize a extinção da ação penal contra um ex-
militar apenas porque este foi licenciado das Forças Armadas. E isso vale para os
diversos crimes considerados propriamente militares, bem como para aqueles ditos
impropriamente militares.
O artigo 457, §§ 1° e 2°, do CPPM, invocado em tais casos para justificar a
aludida extinção da ação penal, vale somente como causa para não se proceder à
deflagração da persecutio criminis e não para impedir o prosseguimento da
mesma, consoante se verifica por uma interpretação até mesmo literal da norma.
Portanto, considerando que no momento do recebimento da denúncia o Embargante
era militar da Aeronáutica, houve a satisfação da condição de procedibilidade
necessária para o seu processo e julgamento pelo delito de deserção, razão pela
qual deve prevalecer o entendimento amplamente majoritário desse eg. Tribunal
que determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000096-
45.2021.7.04.0004.
(Destaques no original)
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
9/13
Por meio dos presentes Embargos, a Defensoria Pública da União
(DPU) intenta a revisão do entendimento firmado pela maioria dos Ministros desta
Corte, nos autos da Apelação nº 7000040-98.2022.7.00.0000/STM, a fim de que
prevaleça o posicionamento constante do voto vencido da lavra do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (relator), que, acompanhado pelos ministros LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES (Revisor) e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, negava
provimento ao Recurso de Apelação ministerial e mantinha na íntegra a Sentença
recorrida, a qual, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por
ausência da condição de prosseguibilidade, julgou extinto o processo, sem a
resolução de seu Mérito (processo 7000096-45.2021.7.04.0004/MG, evento 103).
Em que pese a irresignação e os argumentos expostos pela DPU, o
pleito defensivo não merece prosperar, devendo ser mantido o Acórdão constante da
Apelação.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está
associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável
que o Acusado seja militar da ativa no momento do oferecimento da Denúncia. De
outro modo, a condição de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento -
regular processamento até decisão final.
Em relação à Praça sem estabilidade, como o caso, para o regular
processamento da peça acusatória, o Código exige a reinclusão do Acusado,
conferindo-lhe, novamente, a condição de militar que perdera ao, em tese, consumar
a deserção, conforme disposto no § 3º do artigo 457 do CPPM, que diz:
§ 3º Reincluída que seja [...] a praça sem estabilidade [...], o comandante da
unidade providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à
Auditoria de cópia do ato de reinclusão [...]. O Juiz-Auditor determinará sua
juntada aos autos e deles dará vista, por 5 (cinco) dias, ao procurador, que [...]
oferecerá denúncia [...].
Assim, para o início do processo por Deserção, além das condições
genéricas da ação penal, prevê o Código de Processo Penal Militar a reinclusão do
militar que foi excluído e a reversão do militar que foi agregado (condição especial
da ação penal militar).
E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência
desta Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de deserção
somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de
militar, portanto, condição de procedibilidade, como disposto no enunciado da
Súmula 12, in verbis:
Súmula 12.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
10/13
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o "status" de militar, condição de procedibilidade para a "persecutio
criminis", através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo. (Grifo nosso)
Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo
de deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar, quanto o próprio Acusado, desejam o
fim do vínculo castrense que mantêm, tão logo se conclua o período constitucional
do serviço obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de deserção impede
sua dispensa, o que, por vezes, estimula a consumação de nova deserção.
Com pior paradigma nos deparamos quando, utilizando-se de má-fé, o
Acusado vale-se do crime de deserção para perpetuar-se nas Forças Armadas,
repetindo indefinidamente a conduta criminosa.
O legislador, ao estabelecer a condição de militar para a propositura da
ação penal, teve o objetivo de que o desertor retornasse ao serviço militar
obrigatório do qual se apartou para se saber qual a verdadeira razão que o levou a
desertar, pois, havendo uma causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade do fato-
típico, o militar também ficaria isento do processo. Da mesma forma, o militar
incapaz também ficaria desobrigado de responder criminalmente.
Nessa senda, não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que
permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para
aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja,
integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento
da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da ação penal militar.
Assim, embora o Apelante tenha sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, tal situação não interfere no prosseguimento da Ação Penal por não
configurar o licenciamento causa de isenção de processo ou de extinção da
punibilidade.
Prova disso é o próprio Código Penal Militar que, na dicção de seu
artigo 123, ao estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda
superveniente da condição de militar como causa de extinção da punibilidade. Com
efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o diploma não
mencionou eventual exclusão das fileiras de acusado que responda a processo de
deserção já deflagrado.
Desse modo, os princípios da legalidade e da obrigatoriedade não
permitem a criação de uma causa de extinção da punibilidade por situações outras
não previstas de forma explícita no Ordenamento Jurídico.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
11/13
Corroborando o exposto, o Código de Processo Penal Militar dá
contornos à extinção das ações penais no parágrafo único de seu artigo 35, abaixo
transcrito:
Art. 35. (...)
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifo nosso.)
Ou seja, a legislação castrense impede a criação de hipótese de
extinção de processo que seja estranha às já previstas em seu texto.
Portanto, o licenciamento do militar das Forças Armadas, após a
instauração da ação penal, não cria empecilho à regularidade da persecução
criminal, tampouco impede a execução da sentença condenatória correspondente,
em observância à Teoria da Atividade adotada pelo Código Penal Militar.
A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de
militar da ativa para a procedibilidade da Ação Penal Militar, quanto ao crime
previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção -, é verificada por
ocasião do recebimento da Denúncia. Assim, a superveniente exclusão do militar da
Força a qual integra não tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal
Militar já deflagrada. Nesse sentido, trago à colação ementa de recente Acórdão
desta Corte, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000526-20.2021.7.00.0000, que teve como Relator para Acórdão o eminente
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em
7/10/2021, o qual reflete a posição majoritária do STM acerca do tema:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS
POSTERIOR
AO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL. ART. 457, § 2º, DO CPPM. NÃO
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. ACERTO DA ORDEM DE
BAIXA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR CURSO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas sanções cominadas ao delito de deserção aquele militar que se ausenta
da Unidade Militar em que serve, à revelia de autorização formal, por período que
ultrapasse 8 (oito) dias corridos, nos moldes da norma incriminadora prevista no
art. 187 do CPM. Sobrevindo a exclusão de militar das Forças Armadas em
decorrência de licenciamento, a referida intercorrência não gera óbice à
prosseguibilidade da Ação Penal Militar que apura o cometimento do delito,
porquanto as condições de procedibilidade, diga-se, o status de militar da ativa,
foram examinadas quando do recebimento da exordial. Após instaurada a
persecução penal em juízo, o que pressupõe, necessariamente, que o réu era militar
ao tempo do recebimento da denúncia, a ação penal somente pode ser estancada
com a decisão transitada em julgado, ou nas hipóteses de extinção da punibilidade
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
12/13
elencadas no art. 123 do Código Penal Militar. Atendo-se à inteligência do art. 457,
§ 2º, do CPPM, a isenção do processo para o desertor circunscreve-se aos casos em
que não puder ser reincluído ao serviço ativo por ser considerado incapaz mediante
a indispensável avaliação de seu estado de saúde (inspeção médica). Entender pela
extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de carência de
condição de prosseguibilidade decorrente do licenciamento posterior do desertor,
é o mesmo que chancelar uma espécie de imunidade jurisdicional, visto que
bastaria ao réu provocar seu licenciamento para ver-se garantido pela
impunidade. In casu, preza-se pela ampla observância ao princípio nemo auditur
propriam turpitudinem allegans, pelo qual não pode o acusado se valer de sua
própria torpeza para fazer jus ao benefício de ver, por ação própria, afastada
condição de processamento de delito que cometeu. Embargos Infringentes
rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado, sem prejuízo aos regulares
trâmites da Ação Penal Militar em curso. Decisão por maioria. (Grifos nossos)
O STF também sufraga o entendimento de que a condição de militar
deve ser aferida no momento do recebimento da Denúncia, sendo despiciendo se
perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das Forças Armadas, in
verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do
art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se
nega provimento.
(STF. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 148.992/CE. Rel. Min. Alexandre de
Moraes. Julgado em 22/6/2018) (Grifos nossos.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
A
LEGADA
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS
RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001347613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
13/13
1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior
exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu,
o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses
de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade,
sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento
do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação inadequada
para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos
autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso
ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na
petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada.
Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.
(STF - Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 178791 Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma. Julgado em 29/5/2020). (Grifos nossos.)
Assim, considerando que o licenciamento do Acusado se deu em data
posterior à deflagração da Ação Penal, com o recebimento da Denúncia, não há
qualquer nulidade que possa macular o feito acarretando a sua extinção.
Por esses fundamentos, a despeito da divergência de posições acerca
do tema e com as vênias aos que entendem de modo diverso, alio-me à corrente
majoritária desta Corte, no sentido de que o status de militar da ativa não é
condição de prosseguibilidade do processo pelo crime de Deserção.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa, para manter íntegro o
entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão da Apelação nº
7000040-98.2022.7.00.0000/STM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347613v14
e do código CRC 923a1b58.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/12/2022, às 18:41:11
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347613 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:00
:: 40001347848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000644-59.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: PABLO HENRIQUE DE MORAIS SOARES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa em favor de
PABLO HENRIQUE DE MORAIS SOARES, em face do Acórdão desta Corte,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000040-98.2022.7.00.0000, julgada em 5/5/2022,
que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para desconstituir a Decisão recorrida e
determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000096-45.2021.7.04.0004
no âmbito da Auditoria da 4ª CJM.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
devidamente interessada, devendo ser conhecidos.
A divergência aqui arguida diz respeito à existência de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal no delito de deserção.
Insurgiu-se a DPU contra o Acórdão não unânime desta Corte, de
5/5/2022, que deu provimento ao Apelo do MPM para, desconstituindo a Decisão
recorrida, determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000096-
45.2021.7.04.0004 no âmbito da Auditoria da 4ª CJM.
No voto divergente, o Ministro José Coêlho Ferreira, acompanhado
pelos Ministros Gen Ex Marco Antônio Farias e Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, posicionou-se pelo não-provimento ao Apelo. Entenderam os eminentes
Ministros que, in litteris:
“(...) 6. A meu sentir, a manutenção do militar desertor no Serviço
Ativo de sua respectiva Força é condição de prosseguibilidade da
ação penal militar. Sem essa medida administrativa não há
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que
em fase recursal.
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a
causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347848 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:00
:: 40001347848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
2/7
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a
legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do
recurso.
(...)
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro
ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse
entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº
130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que "a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta.".
Realizadas tais considerações, passo à análise da quaestio.
Razão não assiste ao embargante.
Como já expus nos julgamentos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000656-44.2020.7.00.0000 e nº 7001384-22.2019.7.00.0000, entendo
que não há óbices para que o desertor responda ao processo penal militar, acaso o
licenciamento tenha ocorrido após o Recebimento da Denúncia.
Nesse mesmo sentido é o parecer da PGJM, de lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, conforme os trechos expostos a seguir:
“Data maxima venia, filiamo-nos à corrente que entende que a
condição de militar é apenas necessária apenas para
a procedibilidade da ação penal por crime de deserção e não para a
sua
prosseguibilidade,
exatamente
conforme
o
entendimento
majoritário da Corte no presente processo.
Com efeito, uma vez instaurada a ação penal militar, o que pressupõe,
necessariamente, que o réu foi reincorporado às fileiras da Força
Armada e, portanto, estava legitimado a responder ao processo
quando da sua instauração, a demanda somente pode ser estancada
com a decisão transitada em julgado ou nas hipóteses de extinção
elencadas no CPM.
A tese de que a ação penal não pode prosseguir porque o acusado foi
licenciado confere ao agente uma verdadeira imunidade jurisdicional
pelo simples fato de não ser mais militar. Assim, além de violar o
princípio tempus regit actum, tal “imunidade” afronta, igualmente, os
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347848 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:00
:: 40001347848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
3/7
princípios da razoabilidade e do devido processo legal, uma vez que
bastaria ao agente provocar o próprio licenciamento para obter,
então, o “prêmio” da extinção da ação penal que já está em curso.
Insta destacar que inexiste qualquer dispositivo no ordenamento
penal ou processual penal militar que autorize a extinção da ação
penal contra um ex-militar apenas porque este foi licenciado das
Forças Armadas. E isso vale para os diversos crimes considerados
propriamente militares, bem como para aqueles ditos impropriamente
militares.
O artigo 457, §§ 1° e 2°, do CPPM, invocado em tais casos para
justificar a aludida extinção da ação penal, vale somente como
causa para não se proceder à deflagração da persecutio criminis e
não para impedir o prosseguimento da mesma, consoante se verifica
por uma interpretação até mesmo literal da norma.
Portanto, considerando que no momento do recebimento da denúncia
o Embargante era militar da Aeronáutica, houve a satisfação da
condição de procedibilidade necessária para o seu processo e
julgamento pelo delito de deserção, razão pela qual deve prevalecer o
entendimento amplamente majoritário desse eg. Tribunal que
determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000096-
45.2021.7.04.0004.”. (destaques no original)
Convém destacar que na data do recebimento da Denúncia, 30/7/2021,
todas as condições da ação se mostravam idôneas, sobretudo a legitimidade passiva
ad causam, uma vez que o réu possuía a condição de militar nesta ocasião (Evento
165, IPD nº 7000134-28.2019.7.04.0004).
Para tanto, note-se a regular reinclusão do réu às fileiras do Exército
em 24/6/2021 (Evento 146, arquivo 1), providência indispensável para o
oferecimento da competente Denúncia.
Cumpre esclarecer ainda o que versa o art. 457, § 2º, do CPPM, in
litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à
auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo
os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público
Militar.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347848 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:00
:: 40001347848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
4/7
O dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo
quando a incapacidade definitiva for constatada, inexistindo qualquer relação com as
infrações anteriormente cometidas. Igual raciocínio aplica-se àquele que foi
regularmente processado, sendo licenciado em razão da conclusão de tempo
obrigatório de serviço militar.
Tal como colocado, o enunciado Sumular de nº 12 desta Corte
encontra-se em perfeita consonância com o entendimento por mim esposado,
porquanto exige a condição de militar somente para a propositura da ação penal, e
não para seu seguimento, em virtude da desnecessidade de tal status para a
continuidade do processo. Observe-se:
STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE -
DENÚNCIA POR DESERÇÃO - POSSIBILIDADE - STATUS DE
MILITAR
-
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE
PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS) A praça sem estabilidade não pode ser
denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar,
condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a
reversão ao serviço ativo.
No mesmo sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça,
conforme acórdão abaixo:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL
MILITAR. DESERÇÃO. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FILEIRAS
MILITARES.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o art. 187 do Código Penal Militar,
comete o crime de deserção o militar que se ausentar, sem licença, da
unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais
de oito dias. 2. Na hipótese, quando da consumação do delito e do
oferecimento da denúncia, o recorrente ostentava a condição de
militar, podendo, assim, ser sujeito ativo do crime de deserção. 3. A
superveniente exclusão das fileiras militares, por fatos diversos, não
dá azo ao trancamento da ação penal, sob a alegação de ausência de
condição de procedibilidade. 4. A exclusão do paciente das fileiras do
Exército ocorreu quando já estava consumado o crime de deserção.
[....] Não há irregularidade na Lavratura do Termo de Deserção, nem
na exclusão do militar das fileiras do Exército, após a consumação do
delito. [....] Não há a alegada falta de justa causa (Precedente do
Superior Tribunal Militar). 5. Recurso a que se nega provimento
(Grifo nosso). (RHC 24.607/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010)
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347848 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:00
:: 40001347848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
5/7
É este também o entendimento firmado pela atual jurisprudência desta
Corte Castrense, conforme os excertos abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU
PARA JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ E DE
PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O STM, em sua maioria, consolidou o
entendimento no sentido de que o status de militar não figura como
condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Assim, a
superveniente exclusão do militar da Força à qual integra não tem o
condão de interferir no andamento da Ação Penal Militar ou da
execução penal já deflagrada. Outrossim, consoante disposto no § 3º
do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida tão somente
para o regular processamento da peça acusatória, tratando-se de uma
condição de procedibilidade. Preliminar rejeitada. Decisão por
maioria. [...] 8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime
(Grifo
nosso).
(Superior
Tribunal
Militar.
nº
7000611-
06.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 09/02/2022)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO ACERCA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR PARA PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO
REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. A jurisprudência do Superior
Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de
militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça
Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual,
eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente
afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do
feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria (Grifo
nosso). (Superior Tribunal Militar. nº 7000670-91.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 22/11/2021)
E, a despeito de não haver jurisprudência uniforme a respeito do tema
no e. Supremo Tribunal Federal, destaco o mais recente julgado deste e. Tribunal:
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347848 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:00
:: 40001347848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
6/7
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE
MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA,
PARA
FINS
DE
PROSSEGUIMENTO
DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção
(CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da
ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o
status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para
fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da
pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º,
ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido (Grifo nosso). (HC
192221 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08- 2021 PUBLIC
09-08-2021)
Observe-se, pois, ser o status de militar exigido somente na fase inicial
do processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em
virtude de ser a deserção um delito que afronta não só a hierarquia e a disciplina,
mas também o próprio serviço militar, seja obrigatório ou voluntário. Dessa forma,
compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira específica, a
execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados ou violados.
Como salientei alhures, a condição de procedibilidade nos delitos de
deserção é a reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na
concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde e é a única
exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito
persistir, por não configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de
a Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a
ausentar-se, haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se
acometido de grave doença ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo
legislador, que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo,
cometido o delito por quem é detentor da condição de militar, não se cogita
ilegitimatio ad partem por perda desta qualidade, uma vez que a superveniência da
condição de civil do denunciado não afeta o crime consumado.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347848 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:00
:: 40001347848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
7/7
Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o
período de serviço militar obrigatório, fosse ele engajado ou não, o andamento do
feito correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole processual.
Tal como explicado, indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer
previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à
prosseguibilidade de feito já regularmente processado.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os embargos
infringentes e de nulidade opostos pelo S2 PABLO HENRIQUE DE MORAIS
SOARES, para que seja mantido o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 24 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347848v4 e
do código CRC 8a32eaea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/12/2022, às 14:24:53
7000644-59.2022.7.00.0000
40001347848 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001348133 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000644-59.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: PABLO HENRIQUE DE MORAIS SOARES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação n° 7000040-98.2022.7.00.0000, que, por maioria, conheceu e deu
provimento ao Apelo Ministerial para, desconstituindo a Decisão recorrida,
determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar n° 7000096-45.2021.7.04.0004
no âmbito da Auditoria 4ª CJM.
3. Pretende a Defesa do embargante o acolhimento dos presentes
Embargos, com suporte no voto vencido de minha lavra, pelo qual conhecia e
negava provimento ao Recurso do Ministério Público Militar nos autos da Apelação
n° 7000040-98.2022.7.00.0000, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto,
rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defensoria
Pública da União, para manter o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Porém, abri a divergência.
6. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001348133 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001348133 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
2/9
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021.).
7. In casu, verifico que os argumentos expedidos no voto vencido da
minha lavra foram suficientes para dirimir a pendência, cujos fundamentos adoto
novamente como razão de decidir, in litteris:
“(...)
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui
acompanhado pelos eminentes Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor) e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, votei negando provimento ao recurso
ministerial, para manter inalterada a Sentença impugnada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por
unanimidade, julgou extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV,
do Código de Processo Civil (CPC), o Processo de Deserção nº 7000096-
45.2021.7.04.0004, em que figura como denunciado PABLO HENRIQUE DE
MORAIS SOARES, ex-Sd Aer (Evento 103 do referido Processo).
3. Narra a Denúncia que o apelado faltou ao quartel desde o dia 12/11/2019,
completando, assim, no dia 21/11/2019, os dias previstos em Lei para que se
consumasse o crime de deserção (Evento 1, Proc. 7000096- 45.2021.7.04.0004).
Após ser reincluído às fileiras da Força, foi licenciado a partir de 10/9/2021
(Evento 37, doc. 2, do mesmo Processo).
4. Em Sessão, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito nos termos do
art. 485, IV, do CPC, aplicado ao presente feito por analogia ante a lacuna
existente nas legislações processuais penais militar e comum (Eventos 101/103,
Proc. nº 7000096-45.2021.7.04.0004). 5. Inconformado, o Ministério Público
Militar interpôs o presente recurso de Apelação requerendo, em síntese, a reforma
da r. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, para que fosse
determinado o regular prosseguimento da Ação Penal nº
7000096-
45.2021.7.04.0004).
7000644-59.2022.7.00.0000
40001348133 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001348133 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
3/9
6. A meu sentir, a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva
Força é condição de prosseguibilidade da ação penal militar. Sem essa medida
administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito,
ainda que em fase recursal.
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade
da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso. 8. Com efeito,
esse entendimento tem sido tutelado pela Suprema Corte, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis
litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu
julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.". (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e,
por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes. II- Ordem concedida de ofício. Unânime.". (Habeas Corpus nº
108197, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal
Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no
julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando
que "a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta".
10. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
7000644-59.2022.7.00.0000
40001348133 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001348133 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
4/9
"(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que 'a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM'.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que 'a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da
ação' (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
4.4.2018). Assim, por exemplo:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO
DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO
DO
ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO
DO
DELITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O crime de deserção é próprio e, por isso,
somente pode ser praticado por militar. A sua consumação opera com a
ausência injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a
perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência,
passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da
consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de
deserção não pode produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar' (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado
a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente,
pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
7000644-59.2022.7.00.0000
40001348133 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001348133 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
5/9
'HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
CRIME
DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida' (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma,
DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n.
167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973,
Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de
minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin,
DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
'8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
"consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será
ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada'.
O processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação
voluntária do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o
art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: 'o desertor sem estabilidade que se
apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e,
quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído'. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo
Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o
processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457,
§ 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça
especial ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for
reincluído deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo
o processo e, se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime
de deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso
de condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art.
457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça
7000644-59.2022.7.00.0000
40001348133 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001348133 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
6/9
especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de
militar impede o prosseguimento da execução penal, por falta de condição
objetiva de procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há 'condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.' (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel.
Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ
29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se
condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo
razoável cogitar que por esse crime, que só os militares podem cometer, o
sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo
Comum das Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já foi
ventilada a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena,
que não é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, "a", do Código
Penal Militar, no caso de descumprimento das condições, a revogação do
benefício acarretará o recolhimento do sentenciado ao sistema prisional
comum. A quase totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem
estabilidade, é formada por jovens que estão prestando o serviço militar
obrigatório, não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de
deserção, eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil.
Para o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que 'a pena de
reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em
pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional...
pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos
que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por
tempo superior a dois anos'.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção:
'Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado à
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção' (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo
sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem'.
7000644-59.2022.7.00.0000
40001348133 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001348133 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
7/9
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).". (STF, Habeas Corpus
nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifos nossos).
11. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg. Supremo
Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela
Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 196.508/DF, de Relatoria do eminente
Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar
a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do
réu das Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo
provido para determinar a absolvição do agravante." (HC 196508 AgR,
Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-
2021) (Grifos nossos).
12. Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no sentido de
que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável
para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual a presente
ação deve ser extinta, sem o julgamento do mérito, ante a atual condição de civil do
acusado após ter sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
13. Neste sentido, transcrevo os fundamentos da r. Sentença hostilizada, que adoto
como minhas razões de decidir:
“(...)
Ao acusado foi imputado o delito previsto no artigo 187 do CPM. O crime de
deserção é um delito com rito processual diferenciado, possuindo diversas
peculiaridades, dentre elas as referentes à prisão processual, à vedação de
benefícios e à necessidade do investigado readquirir a condição de militar
para se ver processar:
Art. 457(...) § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for
capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto
para o serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a
que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do
representante do Ministério Público Militar.
Tal condição, inclusive, foi reiterada no enunciado de nº 12 da súmula da
jurisprudência dominante do Superior Tribunal Militar:
7000644-59.2022.7.00.0000
40001348133 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001348133 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
8/9
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição
de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
Interpretando os §§1º e 2º do artigo 457 do Código de Processo Penal
Militar supracitados, a Egrégia Superior Corte Castrense vinha entendendo
pela existência de uma condição de prosseguibilidade no rito referente ao
delito de deserção: a manutenção da condição de militar, inclusive durante a
execução da sentença, sob pena de arquivamento do processo. Entretanto, o
STM mudou seu posicionamento. Agora, entende que o ato do licenciamento,
acarretando a perda da condição militar, não obstaria a continuidade da
marcha processual.
Data vênia, essa nova tendência da jurisprudência não parece ser a mais
adequada, haja vista que tornaria os §§ 1º e 2º do artigo 457 do CPPM
formalidades inúteis. Afinal, mesmo readquirindo a condição de militar, o
acusado poderia ser licenciado no dia seguinte, caso em tal dia viesse a
ocorrer a instauração da ação penal militar, evidenciando a total
desnecessidade de sua anterior reinclusão. Ademais, afronta a lógica essa
possibilidade de processar e condenar um civil pelo crime de deserção, já
que em outros delitos militares (como o de abandono de posto) não vige rito
especial com requisitos tão peculiares (e mais gravosos ao acusado).
Assim, admitindo-se que existe para o delito de deserção a condição de
prosseguibilidade da manutenção do status de militar e considerando que o
acusado foi licenciado das fileiras da Força Aérea Brasileira, a única
solução para o presente feito é o seu encerramento prematuro conforme
requerido pelas partes.
(...)"
(Evento 103, Ação Penal nº 7000096-45.2021.7.04.0004).
Ante o exposto, votei conhecendo e negando provimento ao presente recurso
ministerial, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
[...]”
(Evento 28, Apelação n° 7000040-98.2022.7.00.0000).
8. Consoante assevera Célio Lobão ao comentar sobre a condição de
procedibilidade/prosseguibilidade no crime de deserção, in Direito Processual Penal
Militar, Ed Método: 2008, p. 380:
“No crime de deserção a qualidade de militar da ativa é condição de
procedibilidade. Se o agente perde essa qualidade, arquiva-se a instrução
provisória de deserção (IDP). Entretanto, se for proposta, a ação penal será
7000644-59.2022.7.00.0000
40001348133 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 10:01
:: 40001348133 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
9/9
extinta, por decisão do Conselho ou por meio de habeas corpus, isentando o
agente do processo condenatório ou do processo de execução de sentença.”
9. A esse respeito, decidiu o eminente Ministro Celso de Mello, in
litteris:
“Entendo que a ação penal proposta contra o ora paciente deve ser extinta, nos
termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, que
reconhece a qualidade de militar da ativa como condição de procedibilidade em
relação ao crime de deserção” (HC 154.478/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
10. Vê-se, pois, que a condição de militar é fundamental para
determinar a procedibilidade da Ação Penal Militar ou a prosseguibilidade do
recurso submetido a esta Corte quanto ao processamento do crime capitulado art.
187 do CPM. Vale dizer, a condição de militar da ativa é o pressuposto de
legitimidade passiva para a Ação Penal sem a qual não haverá mais justa causa para
prosseguimento no feito.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da
Apelação n° 7000040-98.2022.7.00.0000, que negava provimento ao recurso
ministerial e mantinha na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 24 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348133v3 e do código CRC e0291d6c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 10:30:25
7000644-59.2022.7.00.0000
40001348133 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR